Tribunal: STF
Processo: ACO 1573
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM RENDA DE VALOR RELATIVO AO QUANTUM EXECUTADO. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pela União nos autos da ação cível originária que condenou o Estado do Ceará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. 
    Citado, o Estado do Ceará informou que não apresentaria embargos à execução e sugeriu fosse intimada as exequentes para que informasse seu interesse em renunciar ou não ao montante excedente do teto da RPV Estadual. 
    Intimados, o INSS e a União informaram a impossibilidade de na renúncia do valor excedente ao teto estadual, pelo que aguardaria o recebimento da quantia por precatório. 
    Diante da renúncia do Estado à oferta de embargos à execução, remeti os autos à Presidência desta Corte para que requisitasse o pagamento devido, nos termos do art. 345, do RISTF e do art. 535, § 3º, I, do CPC/2015. 
    Em 11/9/2015, a Presidência ordenou fosse expedido o competente precatório, pelo que enviou, em 13/10/2015, o Ofício nº 3.786/P ao Governador do Estado do Ceará, requisitando o pagamento do valor correspondente, mediante depósito judicial vinculado ao processo. 
    Em 20/9/2017, intimei o Estado do Ceará para que informasse sobre a inclusão ou não do precatório devido na lei orçamentária de 2018.
    Em resposta, o Estado do Ceará informou a publicação de nova lei estadual (Lei nº 16.382/2017), a qual redefiniu o valor das obrigações de pequeno valor para fins de pagamento de dívidas da fazenda pública no âmbito do estado. Considerando que o crédito da exequente é inferior ao novo limite estadual estabelecido, deferi pedido formulado pelo Estado para que o pagamento da obrigação constante dos autos se realizasse mediante RPV.
    Em 2/3/2020, o Estado do Ceará informou o pagamento da requisição de pequeno valor (Doc. 86), oportunidade em que juntou aos autos o comprovante do depósito (Doc. 87), no valor de R$ 5.161,57 (cinco mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
    Em 27/3/2020, a União apresentou petição requerendo a conversão em renda, a seu favor, do valor depositado pelo estado executado a título de pagamento da obrigação (Doc. 93).
    É o relatório. Decido.
     Ab initio, nos termos do art. 102, I, m, do texto constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal a condução da fase de cumprimento das decisões proferidas nos feitos que lhe são submetidos originariamente, in verbis:
     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;” 
    Assentada a competência desta Corte, verifico que, conforme informado pelo Estado do Ceará, o valor referente ao quantum executado fora depositado na conta judicial vinculada aos autos.
    Ex positis, DEFIRO o PEDIDO formulado pela União na Petição STF nº 18.034/2020, devendo ser convertido em renda, em seu favor, o valor remanescente na conta judicial vinculada aos autos, utilizando-se do código de recolhimento nº 91710-9 e das instruções contidas no documento eletrônico 94, conforme expressamente solicitado pela exequente (Doc. 93).
    Remetam-se os autos à Secretaria deste Tribunal para as providências cabíveis. 
    Após, proceda-se à baixa na distribuição e ao arquivamento definitivo dos autos. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente